Tribunal: TJES
Processo: 5021982-40.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021982-40.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELZA PINTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. VÍCIO FORMAL NA PETIÇÃO INICIAL EXECUTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a impugnação apresentada, homologou os cálculos da exequente e extinguiu a execução. O recorrente sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a petição inicial executória seria inepta, por ausência de planilha de cálculo nos moldes do art. 534 do CPC, e que a sentença teria indevidamente tratado a preliminar de vício formal como discussão de excesso de execução, aplicando penalidade processual inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de planilha discriminada e fundamentada na petição inicial de cumprimento de sentença, conforme exige o art. 534 do CPC, caracteriza vício formal apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 534 do CPC exige que o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública seja instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sendo ônus do exequente indicar de forma clara os elementos utilizados na apuração do valor.
4. A exequente apresentou apenas fichas financeiras desacompanhadas de planilha detalhada, sem indicar índices de correção, juros aplicados, períodos de apuração ou fundamentos legais, configurando inobservância ao disposto no art. 534 do CPC.
5. A impugnação apresentada pela autarquia recorrente apontou expressamente a inépcia da petição inicial executiva por vício formal, e não alegou excesso de execução.

6. Há vício na sentença ao julgar improcedente a impugnação sem determinar prévia emenda da inicial, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve ser instruído com demonstrativo de cálculo detalhado e fundamentado, nos termos do art. 534 do CPC.

2. A ausência de memorial de cálculo configura vício formal da petição inicial executiva, que impede o exercício pleno do contraditório e autoriza a intimação da parte para emenda, sob pena de extinção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 534 e 525, §§ 4º e 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5021982-40.2025.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO
: ELZA PINTO DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES
, nos autos da
ação de cumprimento de sentença individual derivada de ação coletiva
, ajuizada pela
ELZA PINTO DE ALMEIDA
contra o
recorrente
, que julgou improcedente a impugnação apresentada, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e extinguiu a execução.

Em suas razões, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e error in procedendo, sustentando que a decisão incorreu em grave equívoco ao considerar como alegação de “excesso de execução” o que, na realidade, configuraria inépcia da petição inicial executória, por ausência de memorial de cálculos nos termos do art. 534 do CPC. Aponta que tal erro levou à rejeição da impugnação com base em fundamento inadequado, aplicando-se indevidamente a penalidade do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Defende que o documento apresentado pela exequente não se reveste das exigências legais para validade como cálculo, sendo mera indicação de valor final, sem detalhamento de metodologia, índices, períodos ou juros. Afirma que a juntada de fichas financeiras não supre o vício formal, pois compete ao credor apresentar cálculo discriminado e atualizado. Alega que o julgamento se deu fora dos limites da impugnação, violando os princípios do contraditório e da congruência. Por fim, requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, para que a exequente seja intimada a corrigir a petição, sob pena de extinção.

Com isso, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar a intimação da parte exequente para apresentação de novo cálculo nos termos do art. 534 do CPC, sob pena de extinção da execução.

Muito bem. Inicialmente, trata-se de cumprimento de sentença individual fundado em título judicial coletivo, oriundo da ação nº 0025229-47.2007.8.08.0024, no qual a exequente pretende a percepção da quantia de R$ 15.223,98 (quinze mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

Após analisar detidamente os documentos anexados aos autos, entendo que o recurso deve ser provido.

Ora, analisando os documentos que foram juntados aos autos pela exequente, ora Apelada, observo que foram anexadas apenas as fichas financeiras, desacompanhada de qualquer planilha com a discriminação do valor exequendo, dos índices utilizados, períodos de apuração, incidência de juros, correção monetária ou fundamentos legais aplicáveis.

O exame da impugnação apresentada pela Autarquia Previdenciária Recorrente evidencia que nela apontou, de forma expressa, a inépcia da petição inicial executória, por ausência de planilha discriminada e detalhada conforme exigido pelo artigo 534 do Código de Processo Civil, o qual estabelece os requisitos que o exequente deve atender quanto promove cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública.

Vê-se, pois, que não houve impugnação ao valor ou alegação de excesso de execução, mas sim alegação de vício formal que, segundo sustenta, impediria o exercício pleno do contraditório.

A sentença, contudo, desconsiderou tal tese e julgou a impugnação como se fundada em excesso, aplicando penalidade processual indevida ao recorrente por não apresentar cálculo.

Assim, constatado o vício, deve ser provido o recurso, de modo a anular a sentença, para que se promova o regular prosseguimento do feito, com observância das garantias processuais mínimas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para que a exequente seja intimada a emendar a inicial, sob pena de extinção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para que a exequente seja intimada a emendar a inicial, sob pena de extinção.